Tribunal: TJMT
Processo: 1001745-83.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001745-83.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARILEIDE DA SILVA - CPF: 006.816.761-08 (RECORRENTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), NAYARA RAMOS BATISTA - CPF: 033.609.451-58 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – TESE DE DIREITO À ESTABILIDADE E MESMOS DIREITOS DO SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO – INSURGÊNCIA DAS PROMOVENTES – EC No 51/2006 E LEI No 11.350/06 – AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DA CONDIÇÃO DE SERVIDOR ESTÁVEL – REGRA DO CONCURSO PÚBLICO – EMENDA CONSTITUCIONAL NÃO CONFERIU DIREITO À ESTABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A EC no 51/2006 e a Lei no 11.350/06 não têm o condão de declarar a estabilidade dos agentes comunitários de saúde, mas apenas estabeleceu uma regra de transição, isentando os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias contratados anteriormente de terem que se submeter a novo exame seletivo.

A pretensão de reconhecimento de estabilidade e de concessão dos mesmos direitos de servidores públicos estáveis viola a regra constitucional de exigência de concurso público.

A aquisição da estabilidade e, via de consequência, os direitos dela advindos somente são devidos por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos dos artigos. 37, II e 41, da Constituição Federal.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelas promoventes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a exigência de concurso público para a ocupação de cargo público decorre de expressa disposição constitucional, cuja inobservância acarretará a nulidade do vínculo, nos termos do art.
37
,
II
e § 2o, da
Constituição
, bem como que a EC no.
51
/2006 não assegurou aos agentes comunitários de saúde, contratados por prazo determinado por meio de processo seletivo, qualquer estabilidade, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
, julgando-se assim extinto o processo
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55).

As promoventes, nas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a demanda que visa a declaração de estabilidade no serviço público e todos os direitos daí advindos, uma vez que “o legislador vedou, expressamente, à contratação temporária de Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate as Endemias, cargo este exercido pelas recorrentes”.

Alegou que “inclusive, nos termos do Edital do Processo Seletivo Público N.o 001/2014 e da Lei no 4223 de 2014, as mesmas não são contratadas por tempo determinado”, bem como que é “importante salientar que o direito das Recorrentes é amparado na Lei de no 11.350, de outubro de 2006”.

Argumentou que “que ao disciplinar a função pública dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias do Município de Tangará da Serra, este remeteu as mesmas ao Regime Jurídico Estatutário estabelecido pela Lei Complementar no 06/1994”, bem como que “a Emenda Constitucional de no 51/06 modificou a redação do art. 198 da Constituição Federal para criar uma nova forma de provimento no serviço público pelos Agentes Comunitários de Saúde-ACS, que passam a ser admitidos por processo Seletivo Público”.

Sustentaram que “foram admitidas em 2015, após aprovação em processo de seleção Pública, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, sob o regime de contratação por tempo indeterminado, para suprir necessidade inadiável de excepcional interesse público de preenchimento das funções de Agentes Comunitários de Saúde-ACS do Município de Tangará da Serra/MT”.

Ponderaram que possuem o direito líquido e certo de receberem adicional por tempo de serviço e piso salaria, bem como todos os direitos decorrente da estabilidade do serviço público.

Requereram o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda.

A parte promovida, ora Recorrida, apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença com o argumento de que “ao contrário do que alegam as recorrentes, não há direito a estabilidade prevista no art. 41 da Constituição da República para agentes de natureza temporária, sendo essa, inclusive, a posição do Tribunal Superior do Trabalho”.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de ação declaratória e pedido de reconhecimento de direito à estabilidade no serviço público por agentes comunitários de saúde, pois entendem que a EC no 51/2006, a Lei Federal no 11.350/06 e a Lei Municipal no 4.223/2014 lhes asseguram a condição de estatutários, a estabilidade e todos os direitos de servidor público.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a pretensão não encontra amparo constitucional e legal, pois esbarra na regra do concurso público, nos termos do art.
37
,
II
e § 2o, da
Constituição
.

As promoventes invocam a EC no 51/2006, a Lei Federal no 11.350/06 e a Lei Municipal no 4.223/2014, no entanto, consoante adequada fundamentação exposta na sentença, a qual cito, tais regramentos não lhes conferem estabilidade, mas apenas o direito de permanência no tempo do contrato:

Verifica-se que Emenda Constitucional no.
51
, de 2006 acrescentou ao art.
198
da
CR
os §§ 4o, 5o e 6o,
in verbis:

"§ 4o. Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. § 5o. Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. § 6o. Além das hipóteses previstas no
§ 1o
do art.
41
e no
§ 4o
do art.
169
da
Constituição Federal
, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício."

Com efeito, a Lei no
11.350
, de 5 de outubro de 2006, que regulamenta o
§ 5o
do art.
198
da
Constituição
, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo
parágrafo único
do art.
2o
da Emenda Constitucional no
51
, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências. Especificamente, dispõe:

Art. 1o. As atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias passam a reger-se pelo disposto nesta Lei.

Art. 2o. O exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, nos termos desta Lei, dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos Agentes e órgão ou entidade da administração direta, autárquica ou fundacional.

(...)

Art.9o. A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Parágrafo único. Caberá aos órgãos ou entes da administração direta dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios certificar, em cada caso, a existência de anterior processo de seleção pública, para efeito da dispensa referida no
parágrafo único
do art.
2o
da Emenda Constitucional no
51
, de 14 de fevereiro de 2006, considerando-se como tal aquele que tenha sido realizado com observância dos princípios referidos no caput.

Da análise dos referidos dispositivos, extrai-se que a EC no.
51
/2006 não assegurou aos agentes comunitários de saúde, contratados por prazo determinado por meio de processo seletivo, qualquer estabilidade.

Observa-se que restou assegurado àqueles servidores, tão somente, o direito à permanência no exercício da função até o término da contratação, sem a exigência de realização do processo seletivo previsto no art.
198
da
Constituição
da República.

Aliás, a referida matéria não é nova, havendo vários precedentes do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que os agentes de saúde não gozam de estabilidade por violação à regra do concurso público:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA – PRELIMINAR REJEITADA – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – PEDIDO DE EFETIVAÇÃO DESSES SERVIDORES NO REGIME ESTATUTÁRIO SUPOSTAMENTE NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO – SENTENÇA CITRA PETITA – NÃO CARACTERIZAÇÃO NO CASO CONCRETO –
DIREITO À EFETIVAÇÃO NÃO CONFERIDO PELO ART. 2o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EC 51/2006 E NEM PELO ART. 9o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 11.350/2006 – NORMAS QUE APENAS DISPENSAM A REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO SELETIVO SE PREENCHIDAS AS CONDIÇÕES NELE ESTABELECIDAS
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Regra geral, a sentença pode ser atacada por embargos declaratórios ou por apelação (ou por ambos sucessivamente), podendo o tribunal, neste último caso, conhecer de matérias suscitadas e discutidas nos autos, mas não solucionadas pela sentença (art. 515, §3o, CPC/73 e 1.013, CPC/2015).

2. Não se considera citra petita a sentença que, partindo de premissa equivocada, considera que a parte não possui interesse quanto a determinado pedido então formulado na demanda.

3. Afasta-se o direito à efetivação dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias no regime estatutário, por falta de amparo legal, visto que o art. 2o, parágrafo único, da Emenda Constitucional no 51/2006 e o art. 9o, parágrafo único, da Lei no 11.350/2006 apenas isentam esses servidores da submissão a novo exame seletivo a cada vez que forem convocados pelo Poder Público para o exercício de suas funções, não lhes conferindo efetividade ou estabilidade, as quais somente são adquiridas por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, a teor dos arts. 37, II e 41, da Constituição Federal.

(N.U 0001060-37.2010.8.11.0014, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 09/05/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – EFETIVAÇÃO DESSES SERVIDORES NO REGIME ESTATUTÁRIO – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUIZ A QUO – SENTENÇA CITRA PETITA – ANULAÇÃO PARCIAL DESTE ATO JUDICIAL – REMESSA PARA A PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DO EXAME DO PEDIDO OMITIDO DIRETAMENTE PELO TRIBUNAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 515, §3o, DO CPC – PRECEDENTES DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS –
EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS NO REGIME ESTATURÁRIO – INVIABILIDADE – DIREITO NÃO CONFERIDO PELO ART. 2o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EC 51/2006 E NEM PELO ART. 9o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.350/2006 – DISPOSITIVOS QUE APENAS DISPENSAM A REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO SELETIVO
SE PREENCHIDAS AS CONDIÇÕES NELE ESTABELECIDAS – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR EM PARTE A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CUJA APRECIAÇÃO FOI NELA OMITIDO PELO JUIZ A QUO.

1. Configurada a sentença como citra petita, impõe-se, como regra, o reconhecimento de sua nulidade e a sua cassação, para que outra seja proferida pelo juiz de primeiro grau.

2. Todavia, vem sendo defendida entre os processualistas modernos e em consideráveis julgados, a tese de que é possível o enfrentamento do pedido omitido pelo juízo de piso diretamente pelo Tribunal, desde que o mesmo tenha sido discutido pelas partes nos autos e a causa esteja madura para julgamento ou verse sobre matéria exclusivamente de direito, aplicando-se, por analogia, o art. 515, §3o, do CPC, em homenagem aos princípios da instrumentalidade, da celeridade e da economia processuais.

3. Afasta-se o direito à efetivação dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias no regime estatutário, por falta de amparo legal, visto que o art. 2o, parágrafo único, da Emenda Constitucional n. 51/2006 e o art. 9o, parágrafo único, da Lei n. 11.350/2006 apenas isentam esses servidores da submissão a novo exame seletivo a cada vez que forem convocados pelo Poder Público para o exercício de suas funções, não lhes conferindo efetividade ou estabilidade, as quais somente são adquiridas por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, a teor dos arts. 37, II e 41, da Constituição Federal.

(N.U 0000412-72.2010.8.11.0106, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 20/07/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS – AUSÊNCIA DE PROVA DE PROCESSO SELETIVO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2006 –
EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2006 NÃO CONFERIU DIREITO À ESTABILIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Emenda Constitucional no 51/2006 dispensou a Administração Pública de realizar novo aporte de pessoal, quando o anterior tivesse sido realizado na forma da lei, ou seja, com vagas determinadas (cargos ou empregos) e seleção regular (concurso ou processo seletivo).
A EC no 51/2006 não conferiu direito à estabilidade para os agentes comunitários contratados temporariamente, como se estes tivessem sido submetidos a concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

(N.U 0001133-34.2010.8.11.0038, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015)

Igualmente, há precedente no âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PLEITO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO - EMENDA CONSTITUCIONAL NÃO CONFERIU DIREITO À ESTABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A EC no 51/2006 não teve o condão de declarar a estabilidade dos agentes comunitários de saúde, mas apenas estabeleceu uma regra de transição, isentando os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias contratados anteriormente de terem que se submeter a novo exame seletivo.

2. Assim, entender que a legislação em comento conferiu estabilidade ou efetividade à autora, conforme alega, importaria séria burla ao princípio do concurso público.

3. A estabilidade somente se adquire por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos dos artigos. 37, II e 41, da Constituição Federal.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 0005480-23.2008.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2019, Publicado no DJE 17/09/2019)

Com efeito, a EC no 51/2006 e a Lei no 11.350/06 não têm o condão de declarar a estabilidade dos agentes comunitários de saúde, mas apenas estabeleceu uma regra de transição, isentando os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias contratados anteriormente de terem que se submeter a novo exame seletivo.

A pretensão de reconhecimento de estabilidade e de concessão dos mesmos direitos de servidores públicos estáveis viola a regra constitucional de exigência de concurso público.

A aquisição da estabilidade e, via de consequência, os direitos dela advindos somente são devidos por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos dos artigos. 37, II e 41, da Constituição Federal.

Dessa forma, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada no pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021